Tribunal: TJES
Processo: 5000641-59.2019.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000641-59.2019.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIVIA PEIXOTO DO NACIMENTO PEDRA
RECORRIDO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho, em parte, para aplicar o valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) de danos morais.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5000641-59.2019.8.08.0026

RECORRENTE: LIVIA PEIXOTO DO NASCIMENTO PEDRA

RECORRIDA: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais por cobrança indevida/vexatória proposta por
LIVIA PEIXOTO DO NASCIMENTO PEDRA
, em face de
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO
, na qual a parte autora, ora recorrente, relata que vem recebendo diversas ligações e mensagens de texto da empresa ré, a respeito de cobranças de débitos de terceiro estranho a essa lide.

Em sede de

sentença (ID 1115426) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, resolvendo o
meritum causae
, na forma do artigo 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:

1. REVOGAR a tutela de urgência, pois restou esclarecida que a suposta dívida não é da autora, mas de um terceiro e, por isso, eventual negativação não incidirá sobre seu nome.

2. CONDENAR a parte ré à obrigação de não fazer, consistente em se abster de efetuar ligações e enviar mensagens de texto à autora, relativamente à cobrança da dívida objeto da lide.

3. CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em favor da autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do evento danoso, o qual fixo a data da propositura da demanda, e correção monetária a partir desta."

Irresignada, a recorrente, apresentou recurso inominado (ID 1115432)

almejando que seja reformada a sentença tão somente a majoração do dano moral arbitrado.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 1115438).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como, concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente, na forma do art. 99, “caput”, § 3º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo.

Insurge-se a Recorrente contra a sentença monocrática objetivando tão somente a majoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

Compulsando os autos, no que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Diante de tais ponderações, reputo evidenciado o dano moral passível de reparação, sendo flagrante o nexo de causalidade entre este e a conduta do recorrente.

Assim, considerando os parâmetros consignados, clara desídia demonstrada pela parte recorrida, entendo que a indenização deve ser majorada para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), valor este que reputo justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da consumidora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de majorar para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a indenização por danos morais, mantidos os demais termos da r. sentença, deixando de condenar em custas e honorários advocatícios, tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.